Tribunal: TJMT
Processo: 1022975-44.2022.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022975-44.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[ALYSON DE ARAUJO AQUINO - CPF: 035.719.781-02 (APELADO), TONY SOUZA DA CRUZ - CPF: 051.709.791-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), OTAVIO ROCHA DE JESUS - CPF: 089.474.131-43 (ASSISTENTE), ALYSON DE ARAUJO AQUINO - CPF: 035.719.781-02 (APELANTE), TONY SOUZA DA CRUZ - CPF: 051.709.791-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OTAVIO ROCHA DE JESUS - CPF: 089.474.131-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE CONDENOU OS RÉUS PELO CRIME DO ART. 14 DA LEI 10.826/03 E OS ABSOLVEU QUANTO AO DELITO DO ART. 244-B DO ECA – RECURSO DOS SENTENCIADOS – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO –

IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO COERENTE DO POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – PORTE COMPARTILHADO CARACTERIZADO PELA DISPONIBILIDADE CONJUNTA DO ARMAMENTO NO INTERIOR DO VEÍCULO – DISPENSAÇÃO DO OBJETO NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL DEMONSTRANDO CIÊNCIA DA ILICITUDE – VERSÃO DEFENSIVA INVEROSSÍMIL E CONTRADITÓRIA – DEPOIMENTOS POLICIAIS REVESTIDOS DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, configura-se quando o agente porta, detém, adquire, fornece, recebe, tem em depósito, transporta, cede, empresta, remete, emprega, mantém sob guarda ou oculta arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se independentemente de resultado naturalístico.

A materialidade do delito pode ser comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo pericial da arma de fogo. O depoimento de policiais, quando coerente e harmônico com as demais provas dos autos, possui valor probante e é apto a embasar decreto condenatório.

O porte compartilhado de arma de fogo configura-se quando o armamento está ao alcance e à disposição de todos os ocupantes do veículo, ainda que fisicamente portado por apenas um deles.

A tentativa de ocultação da arma de fogo no momento da abordagem policial evidencia a ciência da ilicitude e o dolo dos agentes.

Versões defensivas inverossímeis e contraditórias, quando confrontadas com o conjunto probatório, não são aptas a afastar a responsabilidade penal.

RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS INDICANDO A PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE – SÚMULA 500 DO STJ QUE DEVE SER INTERPRETADA À LUZ DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E VEDAÇÃO À RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha editado a Súmula 500, segundo a qual
"a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal"
, tal entendimento deve ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais da presunção de inocência e da vedação à responsabilidade penal objetiva.

Inexiste comprovação que o adolescente participou da conduta delituosa. Assim, a dúvida favorece o réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Tony Souza da Cruz
e
Alyson de Araújo Aquino
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos nº 1022975-44.2022.8.11.0002, que julgou parcialmente procedente a denúncia para
condenar
os réus pela prática do crime previsto no
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
, e
absolvê-los
quanto ao delito tipificado no
art. 244-B da Lei n. 8.069/90
, ao cumprimento das penas privativas de liberdade de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao
pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa
(
Tony
), e à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime
aberto
, substituída por duas penas restritivas de direito, e
20 (vinte) dias-multa
(
Alyson
) (sentença – Id. 300257050).

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a condenação dos réus pela prática do crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), argumentando que se trata de delito formal, cuja consumação independe de prova da efetiva corrupção do adolescente, bastando a participação deste na empreitada criminosa, conforme entendimento consolidado na Súmula 500 do STJ (Id. 300257054).

A defesa, por sua vez, pleiteia a absolvição dos réus quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, alegando insuficiência probatória, uma vez que os acusados negaram em juízo o conhecimento prévio da existência da arma, afirmando que sequer conheciam o menor que a portava, com quem teriam apenas compartilhado ocasionalmente a carona. Subsidiariamente, requer a manutenção da absolvição quanto ao crime de corrupção de menores (Id. 300257060).

O Ministério Público e a defesa apresentaram contrarrazões, manifestando-se, respectivamente, pelo desprovimento do recurso defensivo e do recurso ministerial (Ids. 300257060 e 300257062).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gerson Natalicio Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial (Id. 309733382), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÕES MINISTERIAL E DEFENSIVA.
1. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 244-B DA LEI N. 8.069/90. ADMISSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE. DELITO DE NATUREZA FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ.
2. PLEITO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INADMISSIBILIDADE. DELITO DE MERA CONDUTA. SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA. AUTORIA E MATERIALIDADE INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Tony Souza da Cruz
e
Alyson de Araújo Aquino
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos nº 1022975-44.2022.8.11.0002, que julgou parcialmente procedente a denúncia para
condenar
os réus pela prática do crime previsto no
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
, e
absolvê-los
quanto ao delito tipificado no
art. 244-B da Lei n. 8.069/90
.

Segundo a denúncia, no dia 15 de junho de 2022, por volta das 23h, na rodovia BR 364, Km 461, bairro Novo Mundo, no município de Várzea Grande/MT, os apelantes
Alyson de Araújo Aquino
e
Tony Souza da Cruz
, previamente ajustados e em comunhão de desígnios, corromperam o menor de 18 (dezoito) anos
Otávio Rocha de Jesus
, com ele praticando infração penal.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados, previamente ajustados e em comunhão de desígnios com o menor
Otávio Rocha de Jesus
, transportavam um revólver, calibre .38, da marca Taurus, e 06 (seis) cartuchos, todos eficientes para a realização de disparos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Id. 300256918).

A defesa pleiteia a absolvição dos réus quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), alegando insuficiência probatória, uma vez que os acusados negaram em juízo o conhecimento prévio da existência da arma, afirmando que sequer conheciam o menor que a portava, com quem teriam apenas compartilhado ocasionalmente a carona.

O recurso defensivo não merece provimento.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 300256392), termo de exibição e apreensão (Id. 300256396) e laudo pericial nº 2.3.2022.49178-01 (Id. 300256889), que atestou sua eficiência para produção de disparos.

Quanto à autoria, embora os réus neguem o conhecimento da arma de fogo, tal versão não encontra respaldo no conjunto probatório colhido durante a instrução processual.

Conforme depoimento do Policial Rodoviário Federal Emiliano Ribeiro Neto, colhido sob o crivo do contraditório, os policiais visualizaram quando um dos ocupantes do veículo arremessou um objeto pela janela no momento da abordagem, objeto este que, após buscas, foi identificado como sendo um revólver calibre .38, municiado com seis projéteis.

O comportamento dos ocupantes do veículo, ao tentarem se desfazer da arma de fogo no momento da abordagem policial, evidencia a ciência de todos quanto à existência do armamento e o intuito deliberado de ocultá-lo, o que afasta a tese defensiva de desconhecimento.

Ademais, a versão apresentada pelos réus, de que não se conheciam previamente e que
Tony
teria simplesmente oferecido carona a dois desconhecidos (
Alyson
e o adolescente
Otávio
) por volta das 23h, mostra-se inverossímil e constitui evidente tentativa de afastar o ajuste prévio de desígnios e a unidade de propósitos entre os agentes.

Nesse contexto, resta configurado o porte compartilhado da arma de fogo, modalidade amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria, que se caracteriza quando o armamento está ao alcance e à disposição de todos os ocupantes do veículo, ainda que fisicamente portado por apenas um deles.

Como bem pontuado pelo Procurador de Justiça em seu parecer,
"o crime de porte ilegal de arma de fogo se configura quando o armamento estiver apto ao uso de qualquer um dos agentes e cada um deles tiver disponibilidade imediata de acesso à arma"
. Assim, ainda que a arma não estivesse fisicamente com os apelantes, o domínio do fato, em comunhão de desígnios, presume-se pela disponibilidade conjunta e imediata do armamento.

Ressalte-se que o depoimento do policial rodoviário federal que efetuou a abordagem possui valor probante e é apto a embasar o decreto condenatório, mormente quando corroborado pelos demais elementos de prova constantes dos autos. Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos entre si, constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, bem como o dolo dos agentes, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação dos réus pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

O Ministério Público requer a condenação dos réus pela prática do crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), argumentando que se trata de delito formal, cuja consumação independe de prova da efetiva corrupção do adolescente, bastando a participação deste na empreitada criminosa, conforme entendimento consolidado na Súmula 500 do STJ.

O recurso ministerial não merece provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de condenação dos réus pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), do qual foram absolvidos em primeira instância.

O Ministério Público sustenta que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção do adolescente, bastando para sua configuração que o agente pratique com o menor fato definido como crime, conforme entendimento pacificado na Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 500, segundo a qual
"a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal"
.

Contudo, a aplicação da referida súmula não pode ser feita de forma automática e desvinculada dos princípios constitucionais que regem o Direito Penal, notadamente os princípios da presunção de inocência e da vedação à responsabilidade penal objetiva.

No caso em apreço, não há nos autos qualquer elemento que comprove que os réus tenham induzido, instigado ou facilitado a participação do adolescente
Otávio Rocha de Jesus
na prática delitiva. Ao contrário, os próprios interrogatórios dos réus apontam que sequer havia relação prévia com o menor, e que este também estava na via pública pedindo carona.

No caso em análise, não há qualquer evidência de que os réus tenham dirigido sua vontade à corrupção do adolescente ou que tenham efetivamente contribuído para sua degradação moral, o que afasta a configuração do crime previsto no art. 244-B do ECA.

Assim, não havendo qualquer evidência de que os réus tenham induzido, instigado ou facilitado a participação do adolescente na prática delitiva, tampouco de que este (adolescente) tenha participado da prática delitiva, impõe-se a manutenção da sentença absolutória quanto ao crime de corrupção de menores.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
os recursos de apelação criminal interpostos por
Tony Souza da Cruz
,
Alyson de Araújo Aquino
e pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a sentença ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025